Tribunal: TJBA
Processo: 8000680-51.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000680-51.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE CAETITÉ

Advogado(s)
:

APELADOS: AMELIA CRISTINA SOARES EVANGELISTA E OUTROS

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL E LITISCONSÓRCIO ATIVO. PETIÇÃO INICIAL APTA QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS. CAUSA DE PEDIR COMUM ENTRE OS LITISCONSORTES. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORRETO RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CAETITÉ. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. VENCIMENTO BÁSICO. INSUFICIÊNCIA. ARTIGO 7º, INCISOS VIII E XVII, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 39, PARÁGRAFO 3º. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL RESTRITIVA. ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. DISPENSA DE NOVA ANÁLISE PELO PLENÁRIO. EFEITO CASCATA. VEDAÇÃO LEGAL MUNICIPAL. FINALIDADE ESPECÍFICA. DISTINÇÃO COM DIREITOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. GRATIFICAÇÕES PERMANENTES. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO. FICHAS FINANCEIRAS. PAGAMENTO APENAS SOBRE HORAS NORMAIS. DIFERENÇAS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000680-51.2022.8.05.0036, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as alegações preliminares e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.